Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737232-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES AGRAVADO: JORGE LUIZ DA SILVA D E S P A C H O O embargante pretende, na realidade, a revisão da decisão agravada, e não a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Assim, intime-se a embargante para que, no prazo de cinco dias, ajuste as razões de seu recurso às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que possa ser recebido como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. Brasília, DF, em 08 de março de 2022 11:05:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator